Tribunal: TJBA
Processo: 8012750-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012750-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Veículos S.A. em face do Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 8012750-09.2025.8.05.0000, julgando prejudicado o Agravo Interno. O embargante alegou omissão quanto à discussão sobre excesso de execução e ofensa à coisa julgada, ao sustentar que os juros moratórios não poderiam ser incluídos por ausência de previsão expressa no título executivo.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, obscuridade ou contradição, quanto ao reconhecimento da legalidade da cobrança de juros moratórios e correção monetária sobre a condenação principal, bem como a alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

Os embargos preenchem os requisitos formais, mas não demonstram qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão embargado fundamentou que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, com aplicação automática, independentemente de previsão expressa no título.

A insistência do embargante em rediscutir a tese já enfrentada caracteriza mero inconformismo, não cabível por meio de embargos de declaração.

A alegação de erro material confunde aspectos jurídicos com equívoco de cálculo, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência de previsão expressa no título executivo quanto aos juros moratórios e à correção monetária não impede sua incidência, por se tratarem de consectários legais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando não evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 322, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 254 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8012750-09.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO ITAU VEÍCULOS S.A.
e
JOÃO BATISTA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA